Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO BIMESTRAL. EFETIVO CUMPRIMENTO. DETRAÇÃO.

1. O comparecimento em Juízo do reeducando para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado, é uma das condições impostas ao condenado para a concessão de regime aberto.

2. O descumprimento das condições impostas ao reeducando beneficiado com o regime aberto está caracterizado a partir da data em que o apenado deveria ter comparecido em Juízo e não o fez.

3. Computa-se dentro do tempo de pena cumprido o período compreendido entre a última apresentação em juízo do reeducando e o dia anterior à data final em que ele deveria se reapresentar. Precedentes do TJDFT e do STJ.

4. Não há falar em período remanescente para detração quando o tempo de prisão cumprido é integralmente utilizado para extinção de pena em outro processo de execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.